Tribunal: TJMT
Processo: 1012837-54.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012837-54.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIRETORA GERAL DO SANEAR (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ATLANTIS SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 00.796.042/0001-80 (RECORRIDO), TIAGO AUGUSTO HEMPKEMAIER ESPINDOLA - CPF: 088.216.949-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ATLANTIS SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 00.796.042/0001-80 (JUIZO RECORRENTE), TIAGO AUGUSTO HEMPKEMAIER ESPINDOLA - CPF: 088.216.949-17 (ADVOGADO), DIRETORA GERAL DO SANEAR (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), DIRETORA GERAL DO SANEAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA -
MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO –
SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1 – Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

2 – O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados. (N.U 1000951-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

3 -
Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, M.M.
Márcio Rogério Martins,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1012837-54.2018.8.11.0003, impetrado por
ATLANTIS SANEAMENTO LTDA.
,
em face de ato coator praticado pela
Diretora Geral do Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis,
objetivando a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que promova a abertura da Proposta de Preços da Impetrante na sessão pública a ser realizada no dia 28/11/2018, inclusive com o prosseguimento do certame após o julgamento da proposta economicamente mais vantajosa para a Administração Pública, abstendo-se, tão somente, de proceder a homologação da licitação pública até julgamento definitivo do presente
writ.

E
alternativamente,
a suspensão,
inaudita altera parte,
do processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública no 001/2018 - SANEAR, no estado em que se encontra, determinando-se, ainda, que a Administração Pública não promova novas etapas da licitação, inclusive a abertura de quaisquer dos envelopes com Proposta de Preço marcada para o dia 28/11/2018, até ulterior definição do presente Mandado de Segurança.

A sentença concedeu a segurança, a fim de reintegrá-la no processo licitatório e, via de consequência, promover nova sessão pública destinada à abertura da Proposta de Preço da Impetrante, forte no art. 487, I, Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 53338994.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
ATLANTIS SANEAMENTO LTDA.
,
contra ato ilegal da lavra do
Diretora Geral do Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis,
que concedeu a segurança pleiteada e determinou a reintegração no processo licitatório e, via de consequência, a promoção de nova sessão pública destinada à abertura da Proposta de Preço da Impetrante.

A liminar foi indeferida – Id. 46456450.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a
suposta recalcitrância do órgão público concernente à indevida inabilitação da Impetrante na licitação pública Concorrência no 01/2018, aberta pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (SANEAR), autarquia municipal de Rondonópolis/MT, sob a alegação de que não teria cumprido duas exigências habilitatórias fixadas no respectivo edital.

Consigna, contudo, a Impetrante que o ato apontado como ilícito foi a sua indevida inabilitação na licitação pública Concorrência no 01/2018, aberta pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (SANEAR), cujo objeto é a
“
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de operação, manutenção e conservação do sistema público de abastecimento de água do município de Rondonópolis – MT, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as especificações constantes neste edital e seus anexos
”.

Aduziu que interpôs recurso administrativo em face da decisão que determinou sua inabilitação no processo licitatório, para que fosse reconsiderada a decisão com posterior habilitação da empresa ou, caso houvesse entendimento contrário a este, fosse encaminhado o referido recurso à autoridade competente.

Contudo, o recurso administrativo fora julgado pela própria Comissão Permanente de Licitação, incompetente para tanto, o que culminou no ajuizamento do mandado de segurança no 1008170-25.2018.8.11.0003 e, saneado o vício de competência, restou julgado pela Autoridade competente, ora Impetrada da presente ação, que manteve a decisão de inabilitação da Impetrante.

Sustenta que teve seu direito líquido e certo violado, uma vez que a inabilitação no processo licitatório deu-se pelo não cumprimento de 02 (dois) requisitos, quais sejam, a exigência de que os contratos de prestação de serviços firmados pela licitante com seu pessoal técnico especializado tivesse registro em cartório e a comprovação técnica da prestação de serviços de abastecimento de água através de poços tubulares com 230 l/s.

Quanto àquele, relata que trouxe cópia autenticada de contratos de prestação de serviços, com firmas reconhecidas nos respectivos Tabelionatos de Notas e referendados por duas testemunhas, o que é suficiente para configurar a eficácia do instrumento e, quanto a capacidade técnica, assevera que apresentou três atestados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT.

Por fim, apontou que foram adotados rigorismos formais exagerados na busca pela proposta mais vantajosa para o interesse público, o que descaracteriza a essência do processo licitatório.

In casu,
busca a Impetrante a revogação do ato administrativo acoimado de ilegal, vez que, segundo seu entendimento, cumpriu as diretrizes estabelecidas no edital. Ademais, a sua habilitação no certamente não causará nenhum prejuízo aos demais concorrentes.

Feitas estas considerações, passo à análise da remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem, após examinar detidamente os autos, penso que não merece qualquer censura a referida sentença, por bem ter equacionado o litígio, aplicando o melhor direito ao caso concreto, visto que, de fato, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública, em obediência ao art. 37, XXI, da Constituição Federal.

A submissão integral ao edital se fundamenta em diversos princípios, em especial da legalidade, impessoalidade e isonomia. Desse modo, os critérios para a escolha do serviço mais conveniente e/ou oportuno, integra o consagrado mérito administrativo, cujo conteúdo, desde que não divorciado do interesse público e dos primados da razoabilidade e proporcionalidade, não torna possível o seu reexame pelo Judiciário.

Afinal, só cabe ao Judiciário interferir em casos que tais, em situações nas quais se evidenciem ilegalidade nos atos da Administração, seja pelo descumprimento de normas específicas, seja pela inobservância de princípios consagrados pelo ordenamento jurídico, tal qual, a isonomia, consagrada pelo artigo 37, inciso XXI, da CRFB.

Nesta trilha, o fato é que todos os documentos indispensáveis à comprovação de que a Impetrante estaria apta a participar do certame licitatório foram juntados.

Dessa forma, o rigor imposto pela Comissão de Licitação não se justifica, sendo desarrazoado o ato que inabilitou a Impetrante.

Celso Antônio Bandeira de Mello
ensina:

"É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei. Donde, se padecer deste defeito, será, necessariamente, violadora do princípio da finalidade. Isso equivale a dizer que será ilegítima, conforme visto, pois a finalidade integra a própria lei. Em consequência, será anulável pelo Poder Judiciário, a instâncias do interessado" (Curso de Direito Administrativo. 19a. Ed. Págs. 97/98).

Entendo que a inabilitação da Impetrante pelos fatos descritos na inicial e ratificados pela autoridade coatora, caracteriza-se ato abusivo praticado pela Administração, uma vez que excessivamente rigorosa.

Aliás, sobre o descabimento de rigorismos inúteis na habilitação,
Dalmo de Abreu Dallari
cita esclarecedor julgado constante na Revista de Direito Público 14/240. Confira-se:

"Visa a concorrência pública fazer com que o maior número de licitantes se habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes a seus interesses. Em razão deste escopo, exigências demasiadas e rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados. Não deve haver nos trabalhos nenhum rigorismo e na primeira fase da habilitação deve ser de absoluta singeleza o procedimento licitatório" (Aspectos Jurídicos da Licitação, 3a. ed, atualizada e ampliada. São Paulo, Saraiva. 1992. Pág. 88).

Inobstante, não nos esqueçamos de que o processo de licitação é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não podemos olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente.

Portanto, quanto maior o número de licitantes aptos a prestar o serviço, melhor será para a Administração.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO – ITEM CUMPRIDO PELA LICITANTE A CONTENTO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUE NÃO PODE RESTRINGIR A COMPETITIVIDADE OU FERIR OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – ENTENDIMENTO ESCORREITO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEEXAME NECESSÁRIO. Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública. (N.U 0010303-72.2009.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 02/06/2015).

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR ATRASO NA SESSÃO PÚBLICA — EXCESSO DE FORMALISMO — SENTENÇA RATIFICADA. Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública. O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados. Convém notar que não há prejuízo para administração admitir a participação do licitante passados apenas 04 (quatro minutos) do início do ato e sem que tivesse sido dado início à abertura dos envelopes. (N.U 0002476-76.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO - EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO PROVIDO. Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública. O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados. Os documentos indispensáveis à comprovação da habilitação jurídica da licitante foram juntados, sendo, inclusive, reconhecida pelo próprio pregoeiro, de forma que o rigor imposto pela Comissão de Licitação não se justifica, sendo desarrazoado o ato que inabilitou a impetrante. Recurso Provido. (N.U 1003413-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017).

Destarte, mostrando-se escorreito o entendimento esposado na sentença reexaminanda, deve ela ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
em remessa necessária
RATIFICO a sentença vindicada, em reexame
em todos os seus termos
.
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021